Tribunal: TJDFT
Processo: 0716429-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716429-89.2024.8.07.0001 APELANTE: MARIA HELENA MOURA MONTEIRO DE BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO MARIA HELENA MOURA MONTEIRO DE BARROS interpôs apelação (id. 61810182) da r. sentença (id. 61810175) proferida na ação indenizatória por danos materiais movida contra BANCO DO BRASIL S/A, que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido, art. 487, inc. II, c/c art. 332, § 1o, do CPC. Custas processuais pela autora. Sem honorários advocatícios. A apelante-autora alega que, em razão de sua aposentadoria em 8/2/2011, efetuou o saque do saldo de sua conta Pasep em 9/2/2011, no valor de R$ 1.274,66, mas que à época não tinha conhecimento sobre a incorreção na atualização dos valores. Sustenta que somente em 28/2/2024, quando veiculado o assunto na mídia, teve ciência dos desfalques ocorridos e obteve o extrato da sua conta Pasep, data que corresponde ao termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal, consoante o Tema 1.150/STJ e a teoria da actio nata. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação para reformar a r. sentença quanto ao reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao Primeiro Grau para regular prosseguimento. Preparo (id. 61810183). O Banco-réu compareceu espontaneamente aos autos após a prolação da r. sentença (id. 61810176) e, intimado (id. 61810184), apresentou contrarrazões (id. 61810185), em que pugna pelo desprovimento da apelação. É o relatório. Decido. Conheço da apelação, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, e recebo-a nos efeitos devolutivo e suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC. O art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] IV - negar provimento a recurso que for contrário a: [...] b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; [...].” A pretensão indenizatória deduzida nos autos está fundamentada no suposto descumprimento, por parte do Banco-apelado, das normas referentes aos juros e à atualização monetária dos saldos das contas individuais dos participantes do Pasep, apto a configurar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela má administração do saldo da conta individual da apelante-autora. A apelante-autora defende a fixação do termo inicial de contagem do prazo prescricional decenal em 28/2/2024, por considerar que somente nessa data teve ciência da suposta irregularidade na atualização do saldo de sua conta individual do Pasep. No Tema 1.150/STJ (REsps 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF) foi fixada a seguinte tese jurídica relativa à prescrição das pretensões fundadas na má administração do saldo da conta individual do Pasep: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. [...] INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL [...] 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: [...]; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023, grifos nossos). Assim, aplica-se à demanda a regra geral da prescrição decenal, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, cuja contagem tem início a partir do momento em que a parte poderia exercer o direito de ação, segundo o princípio da actio nata, art. 189 do CC. Com relação ao termo inicial da prescrição, embora a apelante-autora defenda que deve corresponder à data em que teve conhecimento do extrato de movimentação da conta Pasep, emitido em 28/2/2024 (id. 61810166, pág. 1), constata-se dos documentos juntados aos autos que o ato de aposentadoria da apelante-autora foi publicado no Diário Oficial de 8/2/2011 (id. 61810171, pág. 3) e que em 9/2/2011 foi efetuado o resgate do saldo existente em sua conta individual do Pasep, no valor de R$ 1.274,66 (id. 61810166, pág. 2), tanto que a planilha de cálculos juntada com a inicial apresenta valores atualizados na conta Pasep até 9/2/2011 (id. 61810168, pág. 7). A data do saque pela apelante-autora do saldo existente na sua conta Pasep, inclusive, é incontroversa nos autos, pois expressamente consignado na petição inicial que “[...] ao proceder ao saque do PASEP em 09/02/2011, a autora foi surpreendida, haja vista que, abarcando todo o período e a quantia vertida ao Banco, sacou apenas a ínfima quantia de R$ 1.274,66 [...]” (id. 61810161, pág. 3). Em conclusão, diante da realização do saque da conta Pasep pela apelante-autora em 9/2/2011, o prazo prescricional decenal é contado a partir dessa data, por isso está prescrita a pretensão autoral, tal como decidido pela r. sentença, pois a presente ação foi ajuizada em 26/4/2024. Isso posto, conheço da apelação da autora e, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, nego provimento. A r. sentença, que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, não fixou honorários advocatícios, porém, posteriormente, o Banco-réu compareceu aos autos e apresentou contrarrazões. Assim, diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (R$ 48.672,29 em 26/4/2024, id. 61810161, pág. 16), art. 85, § 2o, do CPC. Sem majoração de honorários advocatícios, art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação de tal verba na r. sentença. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 31 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora